Tribunal: TCU
Processo: 019.637/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Denúncia, com pedido de medida cautelar, sobre possíveis irregularidades nos critérios de aferição de títulos constantes do edital que disciplina o concurso para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva em cargos de Analista Judiciário e Técnico Judiciário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Edital 1/2024, que disciplina o concurso para provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva em cargos de Analista Judiciário e Técnico Judiciário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), executado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 169, inciso V, 235, 236 e 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer da presente denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferindo o pedido de adoção de medida cautelar formulado pelo denunciante; 9.2. recomendar ao Conselho Nacional de Justiça que, em relação aos seus próximos processos seletivos para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva em cargos de Analista Judiciário e Técnico Judiciário de seu quadro de pessoal: 9.2.1. avalie a efetividade do modelo atual de seleção, especialmente no que se refere à fundamentação na Resolução CNJ 75/2009 para a atribuição de critérios diferenciados à experiência profissional prévia, de modo a subsidiar eventuais ajustes em futuros certames, com vistas a promover maior alinhamento aos perfis dos cargos e a fortalecer a gestão e a governança de pessoal no órgão; 9.2.2. avalie a conveniência de divulgar as notas da prova de títulos em concursos públicos com o detalhamento das pontuações atribuídas a cada critério de avaliação, em conformidade com os princípios da publicidade, transparência e interesse público; 9.3. indeferir o pedido de ingresso como interessada nos autos formulado pela Associação dos Servidores da Justiça do Distrito Federal (01.225.986/0001-60); 9.4. levantar o sigilo dos autos, exceto quanto à autoria da denúncia; 9.5. encaminhar cópia desta decisão ao Conselho Nacional de Justiça, ao denunciante e à Associação dos Servidores da Justiça do Distrito Federal, informando-lhes que a íntegra do relatório e do voto que a fundamentam pode ser consultada no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.6. arquivar os presentes autos.